Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707275-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELISABETE CRISTINA BARBOSA RODRIGUES RECORRIDO: CASSIMIRA DE FATIMA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ABANDONO DO IMÓVEL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. I – A apelação da ré impugna especificamente os fundamentos da r. sentença, expondo de forma clara as razões do pedido de reforma, art. 1.010 do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – A citação por edital obedeceu ao disposto no art. 256, inc. II e §3o do CPC, visto que realizada depois de diversas tentativas frustradas de localização da apelante-ré, inclusive nos endereços obtidos nas pesquisas realizadas no Bacen Jud, e-CAC e Renajud. Rejeitada preliminar de nulidade do processo. III – São devidos os aluguéis e encargos da locação até a data em que ocorreu a efetiva imissão da autora na posse do imóvel, ainda que a ré o tenha abandonado anteriormente, circunstância que não a exime de arcar com as suas obrigações contratualmente assumidas. IV – Apelação desprovida. A recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 10 e 11, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por violação ao princípio da motivação das decisões judiciais. Assevera que foi condenada ao pagamento de 10 (dez) meses de aluguel sem prova de que estivesse ocupando o imóvel ou de que o tivesse abandonado no período. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF 4a Região, do TJSP, do TJSC e do TJRJ; b) artigos 422 do Código Civil e 46, §1o, da Lei 8.245/91, defendendo a existência de afronta ao princípio da boa-fé contratual, porquanto inexistiriam débitos na vigência do contrato, bem como prova de que a recorrente tenha descumprido o pacto. Ressalta que desocupou o imóvel no início de outubro de 2017 e deixou de informar formalmente a entrega das chaves porque a parte recorrida não teria disponibilizado o endereço, nem informado telefone para entrar em contato; c) enunciado 214 da Súmula do STJ, afirmando não ser possível a cobrança de débitos posteriores à vigência contratual. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a recorrida pede que seja indeferido o beneplácito da justiça gratuita e pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 10, 11 e 422, todos do Código Civil, e 46, §1o, da Lei no 8.245/91, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece trânsito o recurso quanto à indicada transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta contrariedade ao enunciado 214 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No que tange ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024